Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 039.786.451-57 (ADVOGADO), VASCONSELO ASCOLI - CPF: 007.516.380-21 (AGRAVANTE), ELLEKENIA GOMES DA SILVA - CPF: 041.119.951-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSÍVEL NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. ENCARGOS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. PENHOR CEDULAR. GARANTIA DO JUÍZO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PRESENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, em execução fundada em cédula de crédito bancário vinculada a financiamento de atividade pecuária, na qual se alegam abusividades contratuais, excesso de execução e direito à prorrogação de dívida, estando o débito garantido por penhor cedular sobre rebanho bovino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se a existência de garantia suficiente e a plausibilidade das alegações justificam a suspensão do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

4. A natureza jurídica da operação não se define exclusivamente pela forma do título, sendo possível reconhecer, em tese, a incidência do regime de crédito rural quando demonstrada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

5. As alegações de abusividade contratual, como juros elevados, capitalização e indexação, apresentam plausibilidade jurídica inicial e demandam dilação probatória.

6. A indicação de excesso de execução baseada em demonstrativo contábil reforça a existência de controvérsia relevante quanto ao valor exigido.

7. A garantia integral do juízo por penhor cedular suficiente assegura a execução, dispensando atos expropriatórios imediatos.

8. O risco de dano se evidencia pela possibilidade de alienação de bens essenciais à atividade produtiva, com potencial de inviabilizar a atividade econômica e gerar prejuízo irreparável.

9. A conjugação da plausibilidade das alegações, da garantia do juízo e do perigo de dano autoriza, em caráter excepcional, a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, aferidos em cognição sumária. 2. A destinação econômica dos recursos pode, em tese, atrair o regime jurídico do crédito rural, independentemente da forma do título contratual. 3. A existência de garantia suficiente do juízo e o risco de dano decorrente de expropriação de bens essenciais justificam a suspensão da execução. 4. A plausibilidade de alegações de abusividade contratual e excesso de execução autoriza a suspensão do processo executivo para viabilizar a adequada instrução probatória
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1005422-48.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 06.04.2026; TJMT, AI nº 1028555-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.12.2024; Súmula 298 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
ELLEKENIA GOMES DA SILVA
e
VASCONSELO ASCOLI
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Luiz Antonio Sari, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
n.º 1031708-88.2025.8.11.0003, vinculados à
Execução de Título Extrajudicial
n.º 1011356-12.2025.8.11.0003, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, que recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alegam, inicialmente, a probabilidade do direito, afirmando que a execução se funda em Cédula de Crédito Bancário nº 372382, que, embora formalmente assim denominada, corresponderia materialmente a operação de crédito rural, destinada ao financiamento de atividade pecuária desenvolvida pelos agravantes.

Sustentam que a instituição financeira teria utilizado a modalidade de cédula de crédito bancário para afastar a incidência da legislação protetiva do crédito rural e possibilitar a cobrança de encargos considerados abusivos.

Defendem a existência de ilegalidades contratuais, notadamente: cobrança de juros remuneratórios de 22,54% ao ano, superiores ao limite de 12% aplicável às operações de crédito rural; capitalização mensal de juros sem pactuação expressa; utilização do CDI como indexador do contrato, o que caracterizaria dupla remuneração do capital; e imposição de seguro prestamista como condição para liberação do crédito, configurando venda casada.

Sustentam que tais irregularidades resultariam em excesso de execução apurado em laudo contábil, estimado em R$ 35.229,18 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

Aduzem, ainda, que possuem direito à prorrogação da dívida rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de dificuldades econômicas decorrentes de eventos climáticos adversos e queda significativa do preço da arroba do boi, circunstâncias que teriam comprometido a capacidade de pagamento dos produtores.

Sustentam também a presença do perigo de dano irreparável, argumentando que a execução se encontra garantida por penhor cedular constituído sobre 75 (setenta e cinco) bovinos fêmeas da raça Nelore, avaliados em valor superior ao crédito executado, os quais constituiriam matrizes reprodutoras essenciais à atividade produtiva da propriedade rural, de modo que eventual alienação judicial poderia inviabilizar a continuidade da atividade agropecuária.

Com base nesses fundamentos, requereram, em sede liminar, a concessão de tutela recursal para suspender a execução de título extrajudicial, impedindo a prática de atos constritivos ou expropriatórios até o julgamento do agravo.

No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, mantendo suspenso o processo executivo até o julgamento definitivo da ação incidental.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (Id. 351443853 -fls. 1/7).

A parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, em contrarrazões, sustenta, em síntese, a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Defende a inexistência de probabilidade do direito, afirmando que a obrigação executada decorre de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n.º 10.931/2004, não se tratando de operação de crédito rural, sendo inaplicáveis as normas específicas desse regime, inclusive quanto à limitação de juros e à prorrogação compulsória da dívida.

Aduz que a destinação dos recursos à atividade agropecuária não altera a natureza jurídica do título, nem o submete automaticamente ao regramento do crédito rural, inexistindo ilegalidade na contratação. Sustenta, ainda, que, mesmo que se admitisse, por hipótese, a incidência das normas do crédito rural, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida, especialmente a ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo instruído com elementos técnicos aptos a comprovar a incapacidade de pagamento.

Argumenta, outrossim, que não há perigo de dano, porquanto os bens constritos foram voluntariamente ofertados em garantia, sendo a eventual expropriação consequência natural do processo executivo. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os agravantes opuseram
Embargos à Execução
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, sustentando que a execução decorre de Cédula de Crédito Bancário firmada para financiamento de atividade pecuária, cujo valor originário foi de R$ 216.757,24 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), com vencimento final em fevereiro de 2028.

Segundo narrado na inicial dos embargos, embora o instrumento contratual adotado tenha sido formalmente uma Cédula de Crédito Bancário, os agravantes afirmam que os recursos foram destinados diretamente ao custeio da atividade agropecuária, circunstância que, em tese, atrairia a incidência do regime jurídico do crédito rural.

Sustentam, ainda, que o contrato contém encargos considerados abusivos — tais como juros remuneratórios elevados, capitalização irregular e utilização do CDI como indexador — circunstâncias que teriam resultado em excesso de execução estimado em R$ 35.229,18 (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), conforme cálculo apresentado nos autos.

Alegam também que a atividade pecuária desenvolvida sofreu forte impacto em razão de oscilações do mercado bovino, queda no preço da arroba e eventos climáticos adversos, fatores que teriam comprometido a capacidade de adimplemento das obrigações financeiras.

Nesse contexto, pleitearam, nos embargos, a atribuição de efeito suspensivo à execução, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC.

O magistrado de primeiro grau, contudo, recebeu os embargos sem efeito suspensivo, decisão que ensejou a interposição do presente agravo.

Eis o teor da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1º, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", o que não é o caso dos autos, uma vez que os bens indicados à constrição já foram ofertados pela própria executada como garantia real da dívida (penhor cedular), constituindo objeto da execução, inexistindo, portanto, risco de lesão grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão do feito executivo.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares" (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) (grifo nosso).

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do periculum in mora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

[...]

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pela parte embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art.919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.
[...]”. (Id. 223542556).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
".

A orientação jurisprudencial consolidada assenta que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional, exigindo demonstração concreta da plausibilidade jurídica da tese defensiva, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência financeira ou de abusividade contratual desacompanhada de lastro probatório mínimo.

No caso concreto, verifica-se que a obrigação executada decorre de Cédula de Crédito Bancário, título regido pela Lei nº 10.931/2004, cuja natureza jurídica, em princípio, não se confunde com a das operações típicas de crédito rural, as quais se submetem a regime jurídico próprio, inclusive quanto à possibilidade de prorrogação da dívida.

Todavia, não se pode desconsiderar, em sede de cognição sumária, que a natureza jurídica da operação não se define exclusivamente pela forma do instrumento contratual, mas também pela destinação econômica dos recursos, sendo juridicamente possível, em tese, o reconhecimento de natureza rural quando demonstrado que os valores foram efetivamente utilizados no fomento da atividade agropecuária.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos indicam, ainda que de forma inicial, que o crédito contratado foi direcionado à atividade pecuária desenvolvida pelos agravantes (Id. 221160212), circunstância que, se exaustivamente comprovada, atrairia a incidência do regime jurídico do crédito rural, inclusive quanto à possibilidade de reprogramação da dívida em situações excepcionais.

Some-se a isso o fato de que as alegações de abusividade contratual não se revelam, de plano, infundadas. Com efeito, há indicação de cobrança de juros remuneratórios em patamar elevado, supostamente superior aos limites usualmente admitidos em operações de crédito rural, além da discussão acerca da capitalização de juros e da utilização de indexadores financeiros cuja legalidade demanda análise técnica mais aprofundada (Id. 216021511 e Id. 221160217).

Tais elementos, embora dependam de comprovação mediante dilação probatória, são suficientes, neste momento processual, para afastar a conclusão de manifesta improcedência da tese defensiva, conferindo-lhe densidade jurídica mínima apta a caracterizar a plausibilidade do direito invocado.

De igual modo, a alegação de excesso de execução, lastreada em demonstrativo contábil apresentado pelos embargantes (Id. 216021511), ainda que unilateral, reforça a existência de controvérsia concreta acerca do valor exigido, o que igualmente recomenda o aprofundamento da instrução processual.

Por outro lado, é certo que não há, até o momento, comprovação de requerimento administrativo prévio para prorrogação da dívida, requisito ordinariamente exigido para incidência das normas do crédito rural. Tal circunstância fragiliza, mas não elimina por completo, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, sobretudo diante da necessidade de apuração mais detalhada dos fatos e das condições da contratação.

Paralelamente,
a existência de garantia integral do juízo por meio de penhor cedular sobre rebanho bovino
—
cujo valor se mostra suficiente à satisfação do crédito
— constitui elemento de extrema relevância, pois assegura a efetividade da execução sem necessidade de atos expropriatórios imediatos, permitindo maior amplitude na proteção do resultado útil do processo.

Nesse cenário, o perigo de dano revela-se evidente, uma vez que a eventual alienação judicial de bens essenciais à atividade produtiva — especialmente matrizes reprodutoras — possui potencial de inviabilizar a continuidade da atividade agropecuária, configurando prejuízo de difícil ou impossível reparação.

Dessa forma, a conjugação dos elementos presentes — plausibilidade jurídica das alegações, ainda que em grau inicial, garantia integral do juízo e risco concreto de dano irreversível — autoriza, em caráter excepcional, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“[...]
Tese de julgamento: "1. A garantia hipotecária pré-existente, quando suficiente para assegurar o débito exequendo, dispensa nova penhora para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. O vencimento antecipado de cédula de crédito rural deve observar os princípios da proporcionalidade, função social do contrato e preservação da empresa rural, sendo ilegítimo quando fundado em infrações contratuais acessórias que não comprometem substancialmente a garantia ou a capacidade de pagamento do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 919, § 1º; Resolução CMN n.º 5.193/2024, art. 12, "g" e "h"; Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 298 do STJ; TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 09/05/2023; TJ-MT 10008517320228110000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 20/04/2022; TJ-MG - AI: 10000204473060001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25/11/2021; TJMG - AI: 1.0071.19.003233-5/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03/06/2020
.” (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1005422-48.2026.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Dje 06/04/2026).

“[...]
Tese de julgamento: ‘A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso do embargante, risco de grave dano em decorrência da execução, e garantia suficiente do juízo. A hipoteca cedular, quando avaliada em valor superior ao débito exequendo, constitui garantia suficiente para a execução e permite a suspensão do curso da execução. A ausência de abatimento de valores pagos caracteriza excesso de execução, autorizando o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.’
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, 917, inc. V, 919, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 29.03.2017; TJMT, RAI n. 1000851-73.2022, Rel. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 20.04.2022;”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1028555-90.2024.8.11.0000, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Dje 12/12/2024).

Ressalto que a solução ora adotada não implica prejulgamento do mérito, mas tão somente preserva o equilíbrio processual, assegurando que a controvérsia seja dirimida após a devida instrução probatória, sem que uma das partes suporte, de forma antecipada, os efeitos potencialmente irreversíveis da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a decisão agravada e
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução
, determinando a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo da ação incidental, em razão da plausibilidade jurídica das alegações, da suficiência da garantia do juízo, do risco concreto de dano irreparável e da necessidade de dilação probatória quanto às questões controvertidas.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026